Tribunal: TJDFT
Processo: 0736590-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736590-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO SANTOS SOARES PACIENTE: LUIZ HENRIQUE NEVES FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado constituído, Dr. FERNANDO SANTOS SOARES, inscrito na OAB/MT sob o no 19.427, em favor de LUIZ HENRIQUE NEVES FIGUEIREDO, onde aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 20/8/2021, sendo apresentado perante a 5a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva. Argumenta que não estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em primeiro porque não haveria indício mínimo e tampouco prova do possível envolvimento nos fatos criminosos. Destaca, ainda, que o paciente é portador de HIV e que na prisão não está fazendo uso dos medicamentos prescritos e tampouco se alimentando de forma adequada, o que tem prejudicado sua integridade física. Ademais, corre o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Requer a concessão liminar da ordem, para deferimento da liberdade provisória, com imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante não instruiu sua inicial com cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, cujos fundamentos foram apenas mantidos pela decisão que indeferiu pedido de liberdade, única acostada. Além disso, não trouxe o registro policial da ocorrência dos fatos, o auto de prisão em flagrante, a denúncia ou a folha de antecedentes, peças pelo d. Juízo indigitado de coator. Repise-se que a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021) 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 2. A inicial do writ não veio acompanhada da cópia da decisão que recebeu a denúncia após a resposta à acusação, o que prejudica a exata compreensão do caso - visto que a defesa alega cerceamento de defesa -, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa - de que juntou a decisão aos autos, às fls. 232-233 -, trata-se, em verdade da decisão que recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, para que oferecessem resposta à acusação. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021 – grifo nosso) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) I - O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de se inviabilizar a análise das questões por este Tribunal de Justiça. (Acórdão 1318530, 07030699520218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 18 de novembro de 2021 10:45:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora